Tribunal: CARF
Processo: 15165.000925/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.000925/2010-25
RESOLUÇÃO
3402-004.143 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIMIAR DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário
interposto. Votou pelas conclusões o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles. Apresentou
declaração de voto o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta, Cynthia Elena de Campos, Leonardo Honório dos Santos, Marcio José Pinto Ribeiro
(substituto integral), Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.143 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000925/2010-25
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-84.306, proferido
pela 21a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento de ofício.
O Acórdão recorrido foi proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/07/2009
COMÉRCIO EXTERIOR. IMPORTAÇÃO. CESSÃO DE NOME. OCULTAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. ACOBERTAMENTO.
A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive, mediante a disponibilização de
documentos próprios para a realização de operações de comércio exterior de
terceiros com vistas ao acobertamento de seus reais intervenientes ou
beneficiários, fica sujeita à multa equivalente a 10% sobre o valor da operação
acobertada.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindoo para a
contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de documentação hábil e
idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da r. decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 02/77) lavrado para
constituição de crédito tributário no valor de R$ 882.242,10, referente à multa
prevista no artigo 33 da Lei no 11.488/2007, pelo fato de haver a empresa LIMIAR
DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA (doravante denominada LIMIAR) cedido seu
nome para a realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas
ao acobertamento dos reais intervenientes ou beneficiários nas operações de
importação.
Cientificado, no próprio auto de infração, em 19/04/2010 (fls. 13), o contribuinte
apresentou, em 19/05/2010, a impugnação juntada às fls. 230 e seguintes,
alegando em síntese que:
- a exigência estaria lastreada em meras suposições, pois não haveria no auto prova
cabal que amparasse as conclusões da fiscalização;
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.143 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000925/2010-25
3
- a multa do art. 33 da Lei no 11.488/2007 só seria cabível quando a fiscalização
comprovasse documentalmente, que o importador fez a cessão do seu nome para
terceiro com o intuito de acobertar o real adquirente da mercadoria importada;
- atuaria desde a sua fundação no desenvolvimento do mercado de autopeças
importadas, tendo como clientes o segmento atacadista desse ramo;
- a planilha e os extratos juntados pelo impugnante ao tempo da fiscalização
demonstrariam que não teria havido pagamento adiantado pelos clientes do
impugnante no processo de importação das mercadorias;
- não caberia a interpretação de interposição fraudulenta nessas operações, uma
vez que a fiscalização não teria comprovado o depósito antecipado pelos clientes
do Impugnante;
- não haveria no processo de fiscalização documento que confirmasse a
incapacidade financeira do Impugnante;
- eventuais falhas de procedimento do lmpugnante decorreriam da sua estrutura
familiar e não desqualificariam as informações prestadas durante o curso da
fiscalização em relação a sua condição de real importadora;
- todos os processos de importação teriam sido suportados pelo impugnante,
conforme se verificaria pelo extrato das contas correntes do impugnante e dos
demonstrativos ora juntados;
- teria restado evidenciado que a fiscalização teria aberto mão de produzir
qualquer espécie de prova que apontasse resquício de fraude nas operações
levadas a cabo pelo Impugnante;
- o auto de infração encontrar-se-ia desprovido de fundamento probatório, o que o
tornaria completamente insustentável perante o ordenamento jurídico, razão pela
qual deve ser julgado totalmente improcedente.
Por fim requereu a nulidade da autuação em especialmente em virtude da
impossibilidade de aproveitamento da técnica de presunção legal de fraudulência
da operação, por falta de pressuposto, aliado à ausência de qualquer prova direta
indicando a inidoneidade das operações por ele efetuadas.
A Contribuinte foi intimada pela via postal em 16/11/2018 (Aviso de Recebimento
de fls. 406), apresentando o Recurso Voluntário em 18/12/2018 (Termo de Análise de Solicitação
de Juntada de fls. 408) e, com os mesmos argumentos da peça de impugnação, fez os seguintes
pedidos:
Ante o exposto requer-se respeitosamente seja recebida a presente impugnação
administrativa, devendo a mesmo ser julgada procedente para o fim de:
a) Seja convertido o feito em diligência para que o Sr. Auditor Fiscal indique a data
da elaboração dos arquivos encontrados nos computadores da recorrente,
demonstrando-se, com isso, que os mesmos foram elaborados após a venda das
mercadorias como meros controles internos da recorrente;
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.143 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000925/2010-25
4
b) Seja julgado improcedente o presente auto de infração, porque não restou
comprovada a interposição fraudulenta de terceiros, devendo neste caso ser
aplicado o mesmo entendimento ao processo de no. 10980.727.081/2012-06;
c) Alternativamente, seja julgado improcedente o presente auto de infração,
porque inaplicável à espécie a multa substitutiva à pena de perdimento, cabendo
a aplicação exclusivamente da multa de 10% sobre o valor da operação, nos
termos art. 33 da Lei no 11.488/07;
d) Alternativamente, requer-se seja ao menos seja julgado procedente o presente
recurso voluntário para o fim de excluir do auto de infração os valores
decorrentes das operações com a empresa By Car, haja vista a decisão proferida
no processo de no. 10980.727.081/2012-06;
e) Requer-se como prova emprestada todas aquelas produzidas no bojo dos autos
de no 10980.727.081/2012-06.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Objeto do presente litígio
Versa o presente litígio sobre Auto de Infração lavrado no valor de R$ 882.242,10,
referente à multa prevista no artigo 33 da Lei no 11.488/2007, com acusação de que a empresa
LIMIAR DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA cedeu seu nome para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas ao acobertamento dos reais intervenientes ou
beneficiários nas operações de importação.
As operações a que se referem este auto correspondem ao período fiscalizado de
janeiro de 2008 a outubro de 2009.
Consta em Relatório Fiscal que a importadora Recorrente foi submetida ao
procedimento especial de controle aduaneiro previsto e regulado pela IN SRF n° 228/02, tendo em
vista indícios de irregularidades relativas à ocultação verdadeiro sujeito passivo nas operações de
importação e dos recursos empregados em suas atividades, bem como a condição de real
adquirente de mercadorias importadas, considerando-se a aparente falta de capacidade financeira
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.143 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000925/2010-25
5
da empresa e de seus sócios para o volume importado de mercadorias no período fiscalizado, de
janeiro de 2008 a julho/2009, qual seja, o montante de R$ 9.211.972,00 (nove milhões, duzentos e
onze mil, novecentos e setenta e dois reais).
O procedimento originou-se da representação fiscal consubstanciada no Termo de
Constatação encaminhado pela Delegacia da Receita Federal em Itajai/SC — IRF/ITJ/SC, no qual foi
descrita a situação ocorrida no curso do Procedimento Especial de Controle Aduaneiro, nos
termos da IN SRF 206/2002, instaurado sob a carga amparada pela DI 08/1446085-7, naquela
unidade da RFB, para a qual foi proposta pena de perdimento por interposição fraudulenta.
A DRJ de origem manteve o lançamento de ofício por entender que a Fiscalização
carreou aos autos elementos que constituem um robusto quadro indiciário que em seu conjunto
probatório têm suficiência plena à comprovação irretocável das infrações de que trata este
processo. Com isso, concluiu que “diante da comprovação, de que a empresa LIMIAR registrava
em seu nome declarações de importação para terceiros caracterizou-se a prática da infração de
cessão de seu nome a outras empresas, inclusive mediante a disponibilização de documentos
próprios, para a realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas ao
acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários, infração esta punível com multa de
10% (dez por cento) calculados sobre o valor da operação acobertada, conforme previsto no Art.
33 da Lei 11.488/2007”.
Diante de tais fatos, cabe a este Colegiado analisar a ocorrência (ou não) do
acobertamento dos reais intervenientes ou beneficiários por meio da cessão de nome da
Recorrente nos registros das respectivas Declarações de Importação, resultando na configuração
de interposição fraudulenta de terceiros e, por consequência, na incidência da multa prevista no
artigo 33 da Lei no 11.488/2007, utilizada como fundamento legal no auto de infração objeto
deste litígio.

3. Da natureza da infração relativa à multa por cessão de nome
Como já mencionado, o presente litígio trata sobre a multa prevista no artigo 33 da
Lei no 11.488/2007, que assim prevê:
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do
valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Com relação à natureza da infração relativa à multa por cessão de nome,
inicialmente cumpre observar que a ocultação ocorre com a indicação de uma terceira pessoa
para figurar como importador ao registrar as Declarações de Importação no lugar dos reais
responsáveis pela operação.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.143 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000925/2010-25
6
Em síntese, a interposta pessoa nada mais é que aquela que executa um ato ou uma
série de atos, a mando ou ordem de alguém, seja por impossibilidade do mandante, seja por
conveniência daquele. Em linguagem jurídica, a interposta pessoa é aquela que, embora execute
um ato ou pratique um negócio em proveito e por ordem de outro, o faz em seu próprio nome.
Por sua vez, a interposição é fraudulenta quando a representação é articulada de
modo a transparecer manifestação de vontade diversa da realidade, resultando na prática de ato
fraudulento ou simulado, relacionado à operação com o comércio exterior. O ato fraudulento ou
simulado é realizado para burlar o controle aduaneiro.
Através da Lei no 10.637, de 30.12.2002, a interposição fraudulenta foi inserida
entre as infrações que resultam em dano ao Erário, previstas no artigo 23 do Decreto-Lei no
1.455/76, conforme redação abaixo:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva
nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não
for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 4o O disposto no § 3o não impede a apreensão da mercadoria nos casos
previstos no inciso I ou quando for proibida sua importação, consumo ou
circulação no território nacional. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Cumpre salientar que é considerada interposição fraudulenta de terceiros na
modalidade comprovada a infração prevista no inciso V e §1o, do artigo 23 do Decreto-Lei no
1.455/1976, configurada mediante a comprovação da ocorrência de fraude ou simulação, com
identificação do sujeito passivo oculto, do real comprador ou responsável pelas operações de
importação.
Por sua vez, a interposição fraudulenta de terceiros na modalidade presumida é
configurada pela constatação de um conjunto de indícios, mediante verossímil e relativa
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.143 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000925/2010-25
7
presunção que levam à conclusão de sua ocorrência, em especial pela não comprovação da
origem, disponibilidade e a efetiva entrega dos recursos empregados nas operações com o
Comércio Exterior. Neste caso, a autuação tem por fundamento legal o inciso V e §2o, do artigo 23
do Decreto-Lei no 1.455/1976.
Em síntese, temos a seguinte diferenciação sobre a interposição fraudulenta em
operação de Comércio Exterior nas formas comprovada ou presumida:

INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
COMPROVADA
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
PRESUMIDA

CONFIGURAÇÃO
 Ocultação do sujeito passivo, do real
vendedor,
comprador
ou
de
responsável pela operação, mediante
fraude
ou
simulação,
com
a
identificação do real interveniente
 Não comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos
recursos
empregados
em
operações do comércio exterior

FUNDAMENTO LEGAL
 Art. 23, inciso V do Decreto-Lei n°
1.455/1976, com redação dada pela
Lei n° 10.637/2002

Art. 23, inciso V, § 2o do
Decreto-Lei n° 1.455/1976, com
redação
dada
pela
Lei
n°
10.637/2002

PENALIDADES
1) Perdimento da mercadoria ou multa
substitutiva de 100% do valor
aduaneiro da mercadoria (art. 23, V,
§§ 1o e 3o do Decreto-Lei 1.455/76);
2) Multa por cessão de nome (10% do
valor da operação acobertada),
aplicada
sobre
o
importador
ostensivo
(art.
33
da
Lei
no
11.488/2007)
1) Perdimento da mercadoria ou
multa substitutiva de 100% do
valor aduaneiro da mercadoria
(art. 23, V, § 2o do Decreto-Lei
1.455/76);
2) Proposição
de
inaptidão
da
inscrição do CNPJ da pessoa
jurídica (art. 81, § 1°, da Lei n°
9.430/96, e art. 41, caput e
parágrafo único, da IN RFB n°
1470/2014, vigente na época dos
fatos em análise)

A diferenciação entre a interposição fraudulenta na modalidade presumida e
comprovada sempre foi reconhecida por este CARF, a exemplo do v. Acórdão no 3403-002.894, de
relatoria do Ilustre Conselheiro Rosaldo Trevisan, cujo r. voto destacou que “(...) a penalidade de
perdimento afeta materialmente o acobertado (e o acobertante, conjunta ou isoladamente,
conforme o art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966), embora a multa por acobertamento (Lei no
11.488/2007) afete somente o acobertante, e justamente pelo fato de “acobertar”, quando
identificado o acobertado.”
No presente caso, uma vez aplicada a multa por cessão de nome prevista pelo art.
33 da Lei no 11.488/2007, conclui-se que estamos diante de acusação de interposição
fraudulenta na modalidade comprovada, na forma acima já demonstrada.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.143 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000925/2010-25
8
Outrossim, sobre a análise da infração “ocultação do sujeito passivo”, cumpre trazer
a este voto os ensinamentos do ilustre Doutrinador e ex-Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes1:
6.1.2. Ocultação do Sujeito Passivo Como Infração Aduaneira
Dando sequência às medidas de controle aduaneiro adotadas no início do século
XXI, com a finalidade de combater a prática de ocultação do sujeito passivo nas
operações de importação, foi editada, em 30 de dezembro de 2002, a Lei
10.637/2002. O artigo 59 da referida lei alterou a redação do artigo 23 do
Decreto-Lei no 1.455/1976, incluindo, entre as infrações consideradas como
“dano ao erário”, a hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros:
(...)
Em exame ao texto do inciso V do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, após a
alteração processada pela Lei 10.637/2002, percebe-se que se refere, entre
outras, à conduta configurada como infração aduaneira de ocultar o real sujeito
passivo da operação de importação, ou seja, aquele que promove a entrada de
mercadoria estrangeira no território nacional, utilizando-se de artifícios
fraudulentos ou de simulação, inclusive por interposição fraudulenta.
Alguns julgadores administrativos e doutrinadores alegam que o aperfeiçoamento
de tal infração, capitulada no art. 23, V, do Decreto-Lei no 1.455/76, exigiria o dolo
específico com a demonstração do objetivo de simulação ou da fraude na
ocultação processada. Porém, em nosso entendimento, tal raciocínio não se
mostra o mais correto, como será demonstrado a seguir:
Ante a impossibilidade de prever, elencar e combater todas as consequências da
ocultação das partes envolvidas na operação, o legislador optou por combater os
meios de execução. O dano ao erário, decorrente da ocultação das partes
envolvidas na operação comercial, é hipótese de infração de mera conduta, que
se materializa quando o sujeito passivo oculta a intervenção de terceiro,
adquirente ou encomendante da mercadoria. Trata-se de medida de proteção
ao controle aduaneiro e, dessa forma, foi instituída em sua matriz legal, dentro
do sistema administrativo aduaneiro.
De toda forma, ainda que não fosse caracterizada como infração de mera
conduta, de natureza objetiva, a ocultação do sujeito passivo na importação, na
quase totalidade dos casos, corresponde a uma operação na qual fica
evidenciado o dolo por parte do importador, manifestado pela operação
simulada.
O tipo infracional consiste na conduta de “ocultar o sujeito passivo, real
vendedor, comprador ou responsável pela operação”, mediante simulação ou

1 FERNANDES, Rodrigo Minei159-ro. Introdução ao Direito Aduaneiro. São Paulo: Editora Intelecto, 2018, págs. 159-
161.

Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.143 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000925/2010-25
9
fraude, inclusive por interposição de pessoas. Solon Sehn, em seu estudo sobre
o tema, destaca a imprescindibilidade em se vincular o tipo infracional
aduaneiro ao bem jurídico tutelado:
Na interpretação da infração definida no artigo 23, V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no
1.455/1976, na redação da Lei no 10.637/2002, a objetividade jurídica do tipo
infracional consiste na tutela da regularidade do controle aduaneiro do comércio
exterior, por meio da correta identificação das partes efetivamente envolvidas na
operação de importação ou de exportação. Não há como compreender o sentido
da infração desvinculado desse bem jurídico tutelado. Sem isso, o tipo infracional
perde o referencial teleológico, dificultando sobremaneira a diferenciação entre a
interposição fraudulenta e os simples casos de preterição de formalidades ou de
irregularidades na aplicação nos regimes de importação.
A análise do alcance do tipo infracional está diretamente ligada ao bem jurídico
tutelado pelo Direito Aduaneiro: o controle. Destaca-se, mais uma vez, que a
infração aduaneira tem natureza administrativa, não penal. Também não se trata
de infração de infração de natureza tributária, cujo bem tutelado seria a
arrecadação. Aqui, importa-nos verificar se o ato violou as medidas de controle e
segurança dos atos aduaneiros praticados, dentro do poder/dever da Aduana,
com base na determinação constitucional do devido controle aduaneiro.
A ocultação do sujeito passivo impacta de forma direta no controle aduaneiro,
visto que as medidas impostas para se identificar o real interveniente nas
operações de comércio exterior são violadas. A Aduana, com o sujeito oculto, não
consegue identificar o interveniente, não consegue implementar as medidas de
controle fiscal adequadas em relação àquela transação, dificultando o controle. A
parametrização da Declaração de Importação para canais de conferência
aduaneira (canais vermelho, verde, amarelo e cinza), que leva em conta o
interveniente, é prejudicada com a ocultação, distorcendo o sistema de controle
aduaneiro. Ademais, ocorre a violação ao controle aduaneiro na ausência de
habilitação (RADAR) no Siscomex do sujeito oculto.
Por fim, também ocorre a violação de normas tributárias, na obrigação tributária,
em seu elemento pessoal, qual seja: a sujeição passiva. Nesse caso, o elemento
pessoal da regra matriz de incidência do Imposto de Importação terá sido
alterado, excluindo indevidamente da obrigação tributária o responsável pela
entrada da mercadoria em território aduaneiro.
Concordo com o posicionamento acima reproduzido, pois não há dúvidas de que o
bem jurídico tutelado pelo Direito Aduaneiro é o controle aduaneiro. Como destacado, o tipo
infracional consiste na conduta de ocultar o sujeito passivo, real vendedor, comprador ou
responsável pela operação, mediante simulação ou fraude, inclusive por interposição de pessoas.
Em suma, a finalidade da norma aduaneira ao definir a infração relacionada à
interposição fraudulenta é buscar a regularidade do controle aduaneiro através da correta
identificação das partes efetivamente envolvidas na operação de importação ou de exportação.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.143 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000925/2010-25
10
E não há como dissociar a infração “cessão de nome” da infração “interposição
fraudulenta”, tampouco desvincular do bem jurídico tutelado pela norma, qual seja: o controle
aduaneiro.
Em síntese, o tipo infracional para incidência da multa de 10% prevista pelo artigo
33 da Lei no 11.488/2007 é a configuração de interposição fraudulenta resultante dessa cessão de
nome.
Por consequência, é possível concluir que tem natureza aduaneira tanto a multa
prevista pelo inciso V do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, quanto a penalidade prevista
pelo artigo 33 da Lei no 11.488/2007.
Neste sentido, destaco o v. Acórdão no 3403-002.894, no qual o ilustre Conselheiro
Rosaldo Trevisan esclareceu sobre a tipicidade da multa por cessão de nome. Vejamos:
A argumentação de que não houve fraude ou simulação, por não haver vantagem
ilícita, ou, ainda, de que não houve dano ao Erário porque os tributos devidos na
importação foram pagos é também improcedente, porque revela visão limitada
da legislação que rege a interposição nas operações de comércio exterior,
encarando-a como tributária.
A legislação aqui analisada não tem, por óbvio, escopo limitado à seara tributária.
É preciso voltar à tipicidade, revelando que o art. 33 (base legal da multa
aplicada) sequer trata de supressão de tributos, e usa ao final a expressão
“intervenientes ou beneficiários”. Basta que se oculte um interveniente, que a
multa é aplicável. Não se discute aqui falta de recolhimento, porque o bem
jurídico tutelado não é tributário, mas aduaneiro.
Busca a norma impedir que empresas “de fachada”, “laranjas”, “fantasmas”
ocultem infratores (que podem estar violando normas de controle aduaneiro,
sanitárias, ambientais, e até tributárias), evitando que sejam identificados pelos
órgãos competentes. (sem destaque no texto original)
Neste mesmo sentido está o v. Acórdão no 3403-002.187, assim ementado:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 01/02/2011, 02/02/2011, 04/02/2011
Ementa:
MULTA. IMPORTAÇÃO. ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTE OU BENEFICIÁRIO.
EFEITOS TRIBUTÁRIOS. HABILITAÇÃO DO ACOBERTADO. IRRELEVÂNCIA.
Na aplicação da penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por
acobertamento de reais intervenientes ou beneficiários em operações de
importação, é irrelevante se há efeito tributário no acobertamento, seja pela
existência de responsabilidade objetiva, ou pelo fato de a matéria aduaneira
extrapolar o espectro tributário. É ainda irrelevante o fato de ser o acobertado
uma empresa habilitada a operar no comércio exterior, porque a conduta
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.143 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000925/2010-25
11
imputada não é “acobertar interveniente ou beneficiário sem habilitação”, mas
tão-somente “acobertar interveniente ou beneficiário”, e ainda porque o
acobertamento não se presta exclusivamente a subtrair ao conhecimento da
autoridade aduaneira que o real interveniente ou beneficiário não é habilitado,
mas também a diversos outros propósitos, entre os quais a burla ao
gerenciamento de risco (subtrair ao conhecimento da autoridade aduaneira que o
real interveniente ou beneficiário oferece risco que apontaria para outro
parâmetro de seletividade na importação).
MULTA. IMPORTAÇÃO. ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTE OU BENEFICIÁRIO.
PERDIMENTO. CUMULATIVIDADE.
A penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por acobertamento de
reais intervenientes ou beneficiários em operações de importação, não prejudica
a aplicação da pena de perdimento às mercadorias relativas à operação. (PAF no
19482.720020/2011-14. Relator: Conselheiro Rosaldo Trevisan)
Por tais razões, resta evidente a natureza aduaneira da multa lançada de ofício no
presente litígio.

4. Do necessário sobrestamento do processo. Tema 1.293/STJ. Incidência do art.
100 do RICARF/2023.
Assim prevê art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(sem destaque no texto original)
Cumpre esclarecer que recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou
o julgamento do REsp 2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos
repetitivos para delimitar a seguinte tese controvertida:
Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.143 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000925/2010-25
12
Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes
teses no Tema Repetitivo 12932:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
No presente processo, o último ato realizado foi o Despacho de Encaminhamento
de fls. 492, proferido em 14/02/2019, abaixo colacionado:

Por sua vez, em consulta ao andamento processual indicado no site deste CARF,
consta que após a entrada no dia 14/02/2019 (data do Despacho de Encaminhamento), somente
em 05/04/2023 o processo foi movimentado para aguardar a distribuição e sorteio. Vejamos:

2 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.143 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000925/2010-25
13

Portanto, considerando a natureza aduaneira da multa prevista pelo artigo 33 da Lei
no 11.488/2007, objeto deste litígio, e diante da paralização do processo por mais de 3 (três) anos,
na forma acima demonstrada, conclui-se pela aplicação do § 1o do art. 1o, da Lei 9.873/99, na
forma delimitada pela tese firmada no Tema 1293 pelo Superior Tribunal de Justiça.
Por sua vez, o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de
dezembro de 2023 assim dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Considerando as razões acima e, por força do artigo 100 do RICARF/2023, deve ser
sobrestado o julgamento do recurso até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ).
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.143 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000925/2010-25
14
Após, deverá o processo retornar a este Colegiado para inclusão em pauta e
julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Concordando com o sobrestamento do feito proposto pela i. Relatora, acompanho
o seu voto pelas conclusões em razão do fato de ela ter deixado consignado, de forma expressa,
que “resta evidente a natureza aduaneira da multa lançada de ofício no presente litígio”, o que,
para mim, não se revela de forma tão evidente.
Sobre a prescrição intercorrente, é preciso destacar que, em 27 de março de 2025,
foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a Seção
do Superior Tribunal de Justiça, que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do
presente processo, e que deixou assim consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.143 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000925/2010-25
15
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.143 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000925/2010-25
16
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Em relação ao primeiro aspecto, é de se notar que o processo se encontra neste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), pendente de julgamento ou de despacho, há
mais de seis anos (desde o dia 01/02/2019), o que ultrapassa o prazo previsto no § 1o do art. 1o da
Lei no 9.873, de 1999, para que reste caracterizada a prescrição intercorrente.
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.143 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000925/2010-25
17
Não há dúvidas de que a prescrição intercorrente pode se operar em relação à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada, em uma
operação de exportação, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, afinal de contas essa foi a multa especificamente analisada
pelo STJ no Tema 1.293.
Mas parece não haver certeza de quais são as outras multas que podem estar
sujeitas à prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
No caso que aqui se analisa, a Fiscalização concluiu que a Recorrente ocultou os
sujeitos passivos (reais adquirentes) nas declarações de importação objeto do Auto de Infração, e,
por isso, aplicou a multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488, de 2007 (10% do valor das operações
acobertadas) pela cessão de nome para a realização de operações de comércio exterior de
terceiros, com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários
Em última análise, a multa lançada pela Fiscalização no presente processo visa punir
a ocultação do sujeito passivo responsável pelo pagamento do imposto de importação, do IPI
vinculado à importação, da Contribuição do PIS/Pasep-Importação e da COFINS-Importação, ou,
em outras palavras, visa punir a falta de revelação do elemento que corresponde ao critério
pessoal da regra matriz de incidência tributária.
Para mim, não há dúvidas de que essa multa aplicada contra quem cede seu nome
para o acobertamento do sujeito passivo é uma multa que visa punir o cometimento de uma
infração que ocorre no ambiente aduaneiro, mas, considerando os parâmetros estabelecidos pelo
STJ, tenho dúvidas a respeito da natureza da infração que dá azo a essa penalidade.
Segundo o STJ, a natureza tributária da infração se revela caso a obrigação
descumprida se destine direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre a operação de comércio exterior.
O problema é que, muitas vezes, não é possível analisar as obrigações aduaneiras
de forma isolada, como se elas existissem para um só propósito. É inegável que as informações
prestadas na declaração de importação, que incluem a identificação do sujeito passivo, têm por
objetivo propiciar à Fiscalização a apuração da regularidade dos tributos devidos, mas não só isso.
Essas informações se prestam também a garantir que a Aduana brasileira possa proteger a
diversos outros bens que foram eleitos pelo Estado para serem tutelados, como, entre outros, a
saúde, o meio ambiente e a sociedade em geral. Por isso, não me parece razoável pensar que as
ações de fiscalização aduaneira possam ser vistas, de forma segmentada, apenas em relação aos
seus aspectos tributários ou apenas em relação aos seus aspectos aduaneiros.
Mas, aparentemente, essa discussão foi ignorada na decisão prolatada pelo STJ no
âmbito do Tema 1.293, talvez porque a multa lá analisada dizia respeito ao descumprimento, em
uma operação de exportação, de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.143 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000925/2010-25
18
Diante disso, devo reconhecer que, a depender do entendimento que possamos ter
a respeito da natureza da infração que ensejou a aplicação da multa discutida no presente
processo, a decisão prolatada pelo STJ no Tema 1.293 pode ter aqui aplicação no que diz respeito
à prescrição intercorrente.
Não obstante, é de se observar que o STJ ainda não decidiu de forma definitiva
sobre a matéria, de tal sorte que o caminho a ser seguido no presente processo é aquele que foi
apontado pela i. Relatora e que está expresso no art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2003
(RICARF), que diz que o processo deve ser sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Por isso acompanho o voto da i. Relatora, pelas conclusões, para sobrestar o feito
na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293
do STJ.
Acrescento que, havendo o trânsito em julgado da matéria no STJ, o presente
processo deverá retornar para o colegiado, com a devolução de todas as matérias, inclusive no
que diz respeito à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida,
para que o julgamento possa ser concluído.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 510
DF CARF MF
Original